Tribunal: TJDFT
Processo: 0734508-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. DÍVIDA ATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO. FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELO PROCON/DF. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.

1. Ao Poder Judiciário somente é permitida a análise do ato administrativo, sob os aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador.

2. Não configurada qualquer ilegalidade no processo administrativo, não há como se declarar a nulidade do procedimento que culminou na aplicação de multa.

3. Configurado o descumprimento da legislação competente aplicável à espécie, mostra-se correta a imposição da multa administrativa pelo órgão de proteção ao consumidor, após o trâmite de processo administrativo.

4. Não há que se falar em redução do valor da multa, se a decisão administrativa observou os parâmetros legais.

5. Apelo não provido.